Tribunal: TJMT
Processo: 1021774-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021774-52.2024.8.11.0000
AGRAVANTE:
LUIS ALEJANDRO REYES MOLINA
AGRAVADO:
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021774-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS ALEJANDRO REYES MOLINA - CPF: 705.924.642-88 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ

– MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021774-52.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUIS ALEJANDRO REYES MOLINA

AGRAVADO:

SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIS ALEJANDRO REYES MOLINA
, contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1032402-74.2024.8.11.0041, proposta pelo
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: FIAT, TIPO: automóvel modelo: CRONOS DRIVE (SAFETY) 1.3 8V FIREFLY4P COM AG, chassi: 8AP359AFDNU199745 COR: Branca, ano: 2022/2022, placa: RUC7J91, RENAVAM: 01296658888.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz ausência de constituição em mora, alegando irregularidade na notificação extrajudicial, em razão do retorno do AR com a justificativa “
Não Existe o número
”.

Defende que “
A parte Agravada juntou a petição inicial um comprovante de suposta notificação enviada via correios, onde não consta assinatura de recebimento conforme já demonstrado anteriormente nas imagens ilustrativas visto que sequer chegou ao endereço do Agravante, assim sendo, não há que se falar em prova de notificação válida
” (sic).

Sustenta que “
apesar de ter o endereço correto da Agravante, tal como indicado no Contrato, o credor – ora Agravado – não efetuou nenhuma notificação extrajudicial da Agravante, com a finalidade de lhe constituir em mora, desta feita, não houve o preenchimento do requisito indispensável para o andamento processual
” (sic).

Afirma que “
houve a busca e apreensão do veículo no referido endereço, contudo, no que se diz respeito a notificação pessoal do Agravante, não fora possível ser realizada pessoalmente, como consta no AR sem assinatura de recebimento
” (sic).

Informa ainda que “
no endereço onde foi registrado “NÃO EXISTE NÚMERO”, qual seja RUA ALTEMAR DUTRA, 223, CANJICA, CUIABÁ, CEP 78050-290, reside a irmã do Agravante, que por sua vez poderia ter recebido a notificação
” (sic).

Assevera que “
é de se reconhecer a invalidade da notificação extrajudicial apresentada neste processo, com a consequente extinção do feito sem a resolução do mérito, revogando-se imediatamente a liminar de busca e apreensão concedida
” (sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja revogada a apreensão e, quanto ao mérito, requer o provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão agravada e extinguir o processo, bem como requer a concessão da justiça gratuita (Id. 231760658).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 16/08/2024, conforme Id. 233251151.

Contraminuta ofertada no Id. 237962689, pelo desprovimento do recurso.

O recorrente é isento do pagamento de preparo, por estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública do Estado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento

LUIS ALEJANDRO REYES MOLINA
busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a busca e apreensão do veículo Marca: FIAT, TIPO: automóvel modelo: CRONOS DRIVE (SAFETY) 1.3 8V FIREFLY4P COM AG, chassi: 8AP359AFDNU199745 COR: Branca, ano: 2022/2022, placa: RUC7J91, RENAVAM: 01296658888, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação

dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que
o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/agravante quando da celebração da avença, qual seja, “
Rua Altemar Dutra, no 223, Barrio Canjica, Cuiabá/MT, CEP 78050-290”
(Id. 163791653 dos autos de origem), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento), retornou com o motivo “NÃO EXTISTE O NÚMERO” (Id. 163791663), de modo que caberia ao agravante indicar o endereço correto no momento da formalização do negócio jurídico.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, que, repiso, fora encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovada a mora do devedor.

A propósito já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(TJ-MT - AC: 10538784720198110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA
–– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. “(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.o, § 2.o e § 3.o, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.a Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).”
(TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIDA POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, autoriza a comprovação da mora.
(TJ-MT - AC: 10313335120178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2019).- grifo nosso”

(TJ-MT 10292554520218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

Portanto, devidamente comprovada nos autos a regular constituição em mora da parte devedora, de modo que
presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merecendo reprimenda a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024